Tribunal: TJSP
Processo: 1000516-71.2023.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Suposta conduta negligente, atribuída a litisconsortes passivos (falha na tutela de meios preventivos de risco inerente às respectivas atividades, ensejando conduta ilícita de terceiro). Inteligência do artigo 14, §1o, da Lei no 8.078/90. Abordagem reparatória. Juízo de procedência. Apelos de corréus, desprovidos. Recurso do autor, a que se dá provimento.